Tribunal: CARF
Processo: 10930.001555/2005-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2000
ITR. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DITR. BASE DE CÁLCULO. VALOR DECLARADO.
A base de cálculo da multa por atraso na entrega da DITR corresponde ao imposto apurado na declaração intempestiva, inexistindo previsão legal no sentido de que corresponda ao valor do imposto constituído em lançamento de ofício.

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10930.001555/2005-44
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.603 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de junho de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
NELIO NILTON NIERO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
EXERCÍCIO: 2000
ITR. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DITR. BASE DE
CÁLCULO. VALOR DECLARADO.
A base de cálculo da multa por atraso na entrega da DITR corresponde ao
imposto apurado na declaração intempestiva, inexistindo previsão legal no
sentido de que corresponda ao valor do imposto constituído em lançamento de
ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, em face do acórdão
2401-007.041, de recurso voluntário, e que foi totalmente admitido pela Presidência da 4a
Câmara da 2a Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria: base de cálculo da multa por
atraso na entrega da DITR - valor do imposto constituído no lançamento de ofício ou valor do
imposto informado na declaração. Segue a ementa da decisão, nos pontos que interessam ao
presente julgamento:
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO FISCAL. BASE DE
CÁLCULO DA PENALIDADE. IMPOSTO DECLARADO PELO CONTRIBUINTE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.001555/2005-44
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.603 - CSRF/2a Turma
Processo no 10930.001555/2005-44

A multa pela entrega em atraso da Declaração do ITR tem por base de cálculo o valor
do imposto declarado pelo contribuinte, e não o imposto devido apurado em
procedimento de ofício.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para reduzir a multa por atraso na entrega da declaração de ITR,
relativa ao exercício de 2000, ao valor mínimo de R$ 50,00.
Neste tocante, em seu recurso especial, a Fazenda Nacional basicamente alega
que:
- conforme paradigma 303-33.334, a multa por atraso incide sobre o imposto devido e
não sobre o imposto declarado;
- como o conceito de imposto devido é aquele apurado conforme o que prevê a hipótese
de incidência do tributo, forçoso reconhecer que o valor apurado pela fiscalização (que
visa justamente ajustar o que foi informado pelo contribuinte àquilo que dispõe a
legislação tributária) é o que deve compor a base de cálculo da multa devida por atraso
na entrega na Declaração;
- A DITR apresentada pelo contribuinte foi objeto de procedimento de malha, sendo que
a impugnação apresentada no âmbito do processo no 13227.000600/2004-05 já foi
julgada pela 1a Turma de Julgamento da DRJ Recife, mediante Acórdão no 11-17.072,
de 16 de outubro de 2006, que decidiu, por unanimidade de votos, pela procedência do
lançamento.
O sujeito passivo foi intimado do acórdão de recurso voluntário, do recurso
especial e do seu exame de admissibilidade, mas não apresentou contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial da Fazenda Nacional é tempestivo, visto que interposto dentro
do prazo legal de quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e foi demonstrada
a existência de divergência na interpretação da legislação tributária, de modo que deve ser
conhecido.
2
Cálculo da multa por atraso na entrega da DITR
Discute-se nos autos se a base de cálculo da multa por atraso na entrega da DITR
é o valor do imposto constituído no lançamento de ofício ou o valor do imposto informado na
declaração. No entender da decisão recorrida, a sanção tem por base o valor declarado e:
No caso em apreço, o Recorrente apurou na declaração do ITR entregue em atraso um
imposto devido no montante de R$ 59,29 (fl. 45). Assim, é cabível a redução da multa
por atraso na entrega da declaração do ITR ao patamar mínimo de R$ 50,00 (cinquenta
reais), conforme preceitua a Lei no 9.393, de 1996.
Pelas razões expostas no relatório acima, a Fazenda Nacional discorda de tal
entendimento.
Todavia, deve ser negado provimento ao apelo nobre da recorrente.
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.603 - CSRF/2a Turma
Processo no 10930.001555/2005-44

Com efeito, inexiste previsão legal no sentido de que a multa tenha
correspondência com o imposto constituído em eventual lançamento de ofício, mesmo porque:
(a) a sanção por atraso na entrega da declaração deve obviamente corresponder à própria
declaração, inexistindo qualquer nexo de causalidade (ou nexo jurídico) entre tal penalidade com
o valor do imposto constituído em lançamento suplementar; (b) o valor da infração é
automaticamente calculável, pois independe do montante do imposto devido em lançamento de
ofício; (c) o imposto apurável em lançamento suplementar já está sujeito à multa de ofício de
75%; (d) não se pode considerar este processo, relativo ao descumprimento de obrigação
instrumental, como reflexo ou decorrente do processo relativo ao descumprimento da obrigação
principal, para o qual, como já dito, há uma penalidade específica - multa de ofício de 75%.
E os arts. 7o e 9o da Lei 9393/96, abaixo transcritos, são claros ao determinarem
que tal multa será cobrada independentemente da multa devida por insuficiência de recolhimento
do imposto ou quota, evidenciando e distinguindo as diferentes condutas infracionais.
Art. 7o No caso de apresentação espontânea do DIAC fora do prazo estabelecido pela
Secretaria da Receita Federal, será cobrada multa de 1% (um por cento) ao mês ou
fração sobre o imposto devido não inferior a R$ 50,00 (cinqüenta reais), sem prejuízo da
multa e dos juros de mora pela falta ou insuficiência de recolhimento do imposto ou
quota.
Art. 9o A entrega do DIAT fora do prazo estabelecido sujeitará o contribuinte à multa de
que trata o art. 7o, sem prejuízo da multa e dos juros de mora pela falta ou insuficiência
de recolhimento do imposto ou quota.
Como reforço do que se alega, vale lembrar que, na dicção do § 2o do art. 113 do
Código Tributário Nacional - CTN, a obrigação acessória (ou instrumental) decorre da legislação
tributária (compreendendo as leis, os tratados, as convenções internacionais, os decretos e as
normas complementares) e tem por objeto as prestações positivas (fazer) ou negativas (não
fazer), que não necessariamente decorrem da existência da obrigação principal, mas sim existem
no interesse de eventual arrecadação ou fiscalização. A doutrina do professor Luciano Amaro
assim ensina:
A acessoriedade da obrigação dita "acessória" não significa (como se poderia supor, à
vista do princípio geral de que o acessório segue o principal) que a obrigação tributária
assim qualificada dependa da existência de uma obrigação principal à qual
necessariamente se subordine1.
Por essa razão, grande parte dos doutrinadores a denomina de obrigação
instrumental, ao invés de obrigação acessória, convindo transcrever os seguintes ensinamentos
do professor Luís Eduardo Schoueri:
Aliás, pode haver "obrigação acessória" mesmo em casos em que não haja "obrigação
principal" (portanto, fora da própria relação tributária). Basta considerar que entidades
imunes estão obrigadas a entregar declarações, prestar informações e quejandas,
justamente para que a fiscalização possa assegurar-se da imunidade. Veja-se, a esse
respeito, o que dispõe o art. 14 do Código Tributário Nacional: 2
[...]
Vê-se, pelos exemplos acima, que a obrigação "acessória" não se vincula à
obrigação principal. A acessoriedade, no caso, nada tem a ver com sua subordinação a uma
"obrigação principal"; a expressão é empregada, antes, para identificar seu caráter instrumental,

1 AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 14. ed. rev. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 249.
2 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 509.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.603 - CSRF/2a Turma
Processo no 10930.001555/2005-44

já que tem por finalidade assegurar o cumprimento daquela3. Ou seja, inexiste qualquer
fundamento jurídico para considerar que o valor da multa por descumprimento da obrigação
instrumental em tela corresponda ao valor do imposto constituído em lançamento de ofício,
mormente porque há uma total independência entre as condutas (i) deixar de recolher e (ii)
deixar de entregar a declaração no prazo legal. No mesmo sentido, o entendimento deste
Colegiado a respeito da matéria:
Ementa: A multa por atraso na entrega da DITR tem por base de cálculo o valor do ITR
devido, informado na declaração, respeitando-se o limite mínimo de R$ 50,00. Não há
base legal que admita o lançamento dessa multa sobre o imposto lançado de ofício.
(CSRF, Numero do processo 10166.012190/2005-91, Data da sessão 10/05/2016,
Relator(a) GERSON MACEDO GUERRA, acórdão 9202-003.966, por unanimidade)
............................................................................................................................................
Ementa(s)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2001
ITR. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DITR. BASE DE CÁLCULO.
VALOR DECLARADO.
A base de cálculo da multa por atraso na entrega da DITR corresponde ao imposto
apurado na declaração intempestiva, inexistindo previsão legal no sentido de que
corresponda ao valor do imposto constituído em lançamento de ofício.
(CSRF, Número do Processo 10183.005795/2005-18, Data da Sessão 18/12/2019,
Relator(a) JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI, acórdão 9202-008.495, por
unanimidade)
Em sendo assim, entendo que deve ser negado provimento ao recurso.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

3 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 510.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital